Tribunal: TJMT
Processo: 1043031-20.2018.8.11.0041
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1043031-20.2018.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[AGNALDO RODRIGUES - CPF: 792.462.301-91 (RECORRENTE), CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA - CPF: 055.834.139-05 (ADVOGADO), ALEX SANDRO FRANCISCO ALVES - CPF: 864.327.101-20 (RECORRENTE), ALINY FERNANADES DE OLIVEIRA MOTA - CPF: 003.617.661-30 (RECORRENTE), ANDRE LUIZ STANGHERLIN - CPF: 002.191.781-78 (RECORRENTE), ARIANE APARECIDA ASSIS NOGUEIRA - CPF: 009.879.261-01 (RECORRENTE), CASSIANO QUINTILHANO REZENDE - CPF: 690.095.701-34 (RECORRENTE), DILZO PEREIRA LIMA - CPF: 782.089.801-10 (RECORRENTE), JOAIL JOSE DE LARA CRUZ - CPF: 008.704.131-63 (RECORRENTE), JORGE ALEXANDRE VIANA BRITO DA SILVA - CPF: 698.289.701-04 (RECORRENTE), JULIO PEREIRA DE MORAIS - CPF: 689.612.941-72 (RECORRENTE), JUNIOR MARQUES ALVES - CPF: 702.614.661-00 (RECORRENTE), PATRICIA ERICA LEITE RODES - CPF: 983.230.401-68 (RECORRENTE), PAULO CESAR DO CARMO - CPF: 900.319.621-49 (RECORRENTE), PEDRO PAULO DA SILVA - CPF: 842.581.281-04 (RECORRENTE), REGINALDO AMARO - CPF: 570.874.071-04 (RECORRENTE), RODRIGO ANTUNES FERNANDES - CPF: 666.936.831-34 (RECORRENTE), UANDERLEY BENEDITO DA COSTA - CPF: 666.740.421-53 (RECORRENTE), VILSON LEANDRO RUSSI - CPF: 586.909.562-04 (RECORRENTE), WILLIAN DE ARRUDA PINTO - CPF: 974.971.691-49 (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINDO. AÇÃO DECLARATÓRIA E DE COBRANÇA. PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR PERTENCENTE AO QUADRO DE PRAÇAS. LEI Nº. 10.076/2014. REDUZIU DO INTERSTÍCIO MÍNIMO PARA PROMOÇÃO DE SOLDADO PARA CABO DE 12 (DOZE) ANOS PARA 09 (NOVE) ANOS. PRETENSÃO DE APROVEITAMENTO DO TEMPO EXCEDENTE AO INTERSTÍCIO MÍNIMO À PROMOÇÃO AO POSTO DE TERCEIRO.SARGENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA SEGURANÇA JURÍDICA. SENTENÇA. MANTIDA.
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso inominado em face da sentença, que julgou improcedentes os pedidos vertidos na inicial da ação declaratória e de cobrança, na qual buscam os Requerentes o efeito retroativo às suas promoções e o recebimento das diferenças salariais.

2. Não basta, somente o cumprimento do prazo para promoção, deve, ainda, satisfazer as exigências do art. 21 da Lei n. 10.076/2017, que estabelece os requisitos cumulativos a serem cumpridos, para atingir a ascensão profissional, não sendo limitados ao tempo de serviço.

3.Registra-se ainda, que só cabe ao Judiciário a análise quanto à legalidade do ato administrativo, cabendo ao Comando da Polícia Militar, através de processo administrativo, avaliar, selecionar e promover os policiais.

4. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença de improcedência dos pedidos iniciais da ação declaratória e de cobrança, na qual buscam os Requerentes o efeito retroativo às suas promoções e o recebimento das diferenças salariais.

Em síntese, os recorrentes alegam que a Lei 10.076/2014 trouxe a previsão para promoção dos soldados e cabos do quadro de praças, pois não havia “qualquer regulamentação no tocante ao plano de carreira dos mesmos, que estavam à mercê da sorte, sendo que o requerido exigia, de forma ilegal e abusiva, para ascensão na carreira, o tempo mínimo de 15 (quinze) anos de serviço prestado como soldado, tempo este legalmente previsto para os integrantes do Quadro Especial de Praças (Lei complementar 271/2007)
”.

Adiante informam que, “com o advento do Decreto 2.468/2010, esse interstício exigido para a promoção por antiguidade do soldado do Quadro Especial foi alterado para 12 anos, sendo que tal norma também se manteve omissa quanto à promoção por antiguidade dos Autores.”

Relatam que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso em Mandado de Segurança n. 30.9888/MT, reconheceu a omissão legislativa, afastando o prazo de 15 (quinze) anos, para aplicar as regras do “
art. 31 da LC n. 271/2007, que, indubitavelmente, rege a situação concernente ao Quadro de Praças Policiais Militares (QPPM), estabelecendo o interstício de 05 (cinco) anos de serviço ativa para que os impetrantes possam se candidatar à promoção.”

Argumentam que fazem jus a promoção por ressarcimento e preterição, por preencher os requisitos exatamente conforme determina a Lei n. 10.076/2014.

Ao final, pautados nesses argumentos, requerem o provimento do recurso, para reformar a sentença quanto ao pedido inicial.

Instado a se manifestar nos autos, o Estado de Mato Grosso, ora recorrido, arguiu preliminar de prescrição quinquenal, e no mérito, pelo improvimento do recurso.

O representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação, conforme o Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preliminarmente, rejeita-se a prejudicial de mérito, pois as diferenças salariais pleiteadas pelos recorrentes iniciam-se a partir da promulgação da Lei nº 10.076/2014 e a presente ação foi distribuída em 2018, não ocorrendo o prazo quinquenal de prescrição.

A controvérsia recursal, cinge-se em saber se assiste razão aos recorrentes quanto ao reenquadramento dos recorrentes e ao recebimento das diferenças salariais e demais consectários.

A Lei n. 10.076/2014, que dispõe sobre os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais e Praças da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso à ascensão na hierarquia militar, mediante promoção, assim dispõe:

Art. 21 Constituem requisitos para concorrer à promoção:

I - ter interstício mínimo previsto no posto ou graduação;

(...)

Art. 22 O interstício, previsto no inciso I do Art. 21 desta lei, é o período mínimo que o militar estadual deve permanecer no posto ou graduação, contado a partir de sua última promoção, assim estabelecido:

II - Praças:

a) de Soldado para cabo: 09 (nove) anos;

b) de Cabo para Terceiro-Sargento:04 (quatro) anos;

Diante da análise minuciosa da norma, não há outra interpretação do art. 22, II, b, da Lei nº 10.076/2014, que possibilite a contagem do tempo de exercício excedente para a progressão almejada, na medida em que os policiais ocupantes do posto de Cabo PM devem necessariamente cumprir o período determinado nessa graduação para serem promovidos a Terceiro-Sargento.

Com efeito, o princípio da legalidade, com assento na Constituição Federal, impõe ao Poder Público a elaboração de leis para determinar o que se poderá ou não fazer, em ordem a garantir a segurança jurídica (art. 2º, II), de sorte que a Administração Pública só poderá agir dentro daquilo que for autorizado por lei (art. 37, “caput”).

Ademais, a lei que rege o ato administrativo será aquela vigente quando de sua prática, não podendo a lei nova retroagir para alcançar ou alterar os seus efeitos.

Desse modo, a norma estadual em comento só tem aplicação, para fins de promoção, para situações ainda não consolidadas, não havendo a possibilidade de sua incidência de forma retroativa, nos termos o artigo 2º, inciso XIII, da Lei nº 9.784/99, que regula o
processo
administrativo no âmbito da Administração Pública, em prol do princípio da segurança jurídica, veda a aplicação retroativa de nova interpretação adotada pela Administração Pública,
in verbis:

Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.

[...]

XIII - interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, vedada aplicação retroativa de nova interpretação.

Destaco a jurisprudência desse Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – “AÇÃO ORDINÁRIA” – POLICIAL MILITAR – ALMEJADA CONCESSÃO DE EFEITOS RETROATIVOS À PROMOÇÃO AO POSTO DE TERCEIRO-SARGENTO E PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS – IMPROCEDÊNCIA – PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS – ARTIGO 85, § 11º, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

1. As normas previstas na Lei N. 10.076/2014 não podem retroagir à situação existente antes da sua promulgação, respeitando o princípio da irretroatividade da lei.

2. A ausência de previsão legal estabelecendo regra de transição com a finalidade de se evitar que os Cabos com mais tempo na carreira militar concorram à promoção para graduação de Terceiro-Sargento juntamente com os Cabos com menos tempo de carreira deve ser suprida por meio do Poder Legislativo, sendo vedado ao Judiciário fazê-lo, sob pena de violação ao princípio da Separação dos Poderes previsto na Constituição Federal.

3. “O princípio da legalidade expresso na Constituição Federal impõe ao Poder Público a elaboração de leis para determinar o que se poderá ou não fazer, assim garantindo a segurança jurídica (art. 2º, II), de sorte que a Administração Pública só poderá agir dentro daquilo que for autorizado por lei (art. 37, ‘caput’). Não cabe ao intérprete revogar ou deformar a lei por raciocínios de conveniência”. (N.U 1015337-13.2017.8.11.0041, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 3-12-2019, DJE 12-12-2019).

4. Recurso desprovido.
(N.U 1012167-33.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2022, Publicado no DJE 14/02/2022)

Pois bem. Analisando os autos, constata-se que a controvérsia dos autos foi objeto de análise, em caso análogo, pelo Superior Tribunal de Justiça no recurso do Mandado de Segurança 3098/MT, no qual foi afastado o prazo de 15 (quinze) anos, para aplicar as regras do “
art. 31 da LC n. 271/2007, que, indubitavelmente, rege a situação concernente ao Quadro de Praças Policiais Militares (QPPM), estabelecendo o interstício de 05 (cinco) anos de serviço ativa para que os impetrantes possam se candidatar à promoção.”

Em que pese o STJ ter aplicado, em caso análogo, o interstício de cinco anos para a promoção,
a revisão de ato de promoção ocorrido no curso da carreira militar prescreve em cinco (5) anos, a contar da data da promoção
, nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932.

Nesse sentido, pacífica a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PROMOÇÃO DE MILITAR – PRETENSÃO À REVISÃO DE ATO DE REFORMA DE POLICIAL MILITAR INATIVO, COM REFLEXOS PATRIMONIAIS NOS SEUS PROVENTOS – ANTERIORES A CINCO ANOS DA DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO (TEMA 5 DO STJ) – DIREITO PRESCRITO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO
DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento
do REsp 1.073.976/RS, sob a sistemática dos
recursos
repetitivos prevista no art. 543-C do CPC, afirmou que a promoção do militar tem como termo inicial para a contagem do prazo prescricional a data de sua passagem para inatividade, sendo alcançado pela prescrição o próprio fundo do direito reclamado, e não apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação. A pretensão de revisão de ato de promoção de militar prescreve em cinco anos, nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932.
Não é juridicamente possível revisar o ato de promoção a graduação de Tenente Coronel da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, efetivada na vigência da Lei do Estado de Mato Grosso nº 10.076, de 31 de março de 2014, uma vez que a revisão de sua data está condicionada a modificação dos termos iniciais das promoções anteriores, as quais estão prescritas.
(TJ/MT - N.U 1007960-20.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/03/2022, Publicado no DJE 24/03/2022)

Ademais, aplicar integralmente a Lei Estadual nº 10.076/14 ao tempo da realização do ato administrativo de promoção da Apelante a graduação de Cabo da PM, seria desconsiderar ato jurídico perfeito, bem como rever ato administrativo (promoção) já prescritos.

Nesse sentido, pacífica a jurisprudência deste Sodalício, in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PROMOÇÃO DE MILITAR – PRETENSÃO À REVISÃO DE ATO DE REFORMA DE POLICIAL MILITAR INATIVO, COM REFLEXOS PATRIMONIAIS NOS SEUS PROVENTOS – ANTERIORES A CINCO ANOS DA DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO (TEMA 5 DO STJ) – DIREITO PRESCRITO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO
DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento
do REsp 1.073.976/RS, sob a sistemática dos
recursos
repetitivos prevista no art. 543-C do CPC, afirmou que a promoção do militar tem como termo inicial para a contagem do prazo prescricional a data de sua passagem para inatividade, sendo alcançado pela prescrição o próprio fundo do direito reclamado, e não apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação. A pretensão de revisão de ato de promoção de militar prescreve em cinco anos, nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932.
Não é juridicamente possível revisar o ato de promoção a graduação de Tenente Coronel da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, efetivada na vigência da Lei do Estado de Mato Grosso nº 10.076, de 31 de março de 2014, uma vez que a revisão de sua data está condicionada a modificação dos termos iniciais das promoções anteriores, as quais estão prescritas.
(TJ/MT - N.U 1007960-20.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/03/2022, Publicado no DJE 24/03/2022) (NEGRITEI)

APELAÇÃO — AÇÃO ORDINÁRIA — MILITAR — PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE REVISAR O ATO DE PROMOÇÃO ANTERIOR A CINCO ANOS DA DATA DO AJUIZAMENTO — ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 20.910, DE 6 DE JANEIRO DE 1932 — OCORRÊNCIA. REVISÃO DO TERMO INICIAL DA PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE Terceiro-sargento DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO — IMPOSSIBILIDADE. A pretensão de revisão de ato de promoção ocorrido no curso da carreira militar prescreve em cinco (5) anos, a contar da data da promoção, nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932. Não é juridicamente possível revisar o ato de promoção à graduação de Terceiro-Sargento da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, efetivada na vigência da Lei do Estado de Mato Grosso nº 10.076, de 31 de março de 2014, uma vez que a revisão de sua data está condicionada a modificação do termo inicial da promoção anterior, a qual está prescrita. Prescrição declarada de ofício. Recurso não provido em relação à questão remanescente. (TJ/MT - N.U 1006490-85.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/02/2022, publicado no DJE 28/02/2022)

Senão bastasse, o arti.21 da Lei n. 10.076/2017, estabelece os requisitos cumulativos a serem cumpridos para atingir a ascensão profissional, não sendo limitados ao tempo de serviço.

(...) Art. 21 Constituem requisitos para concorrer à promoção:

I - ter interstício mínimo previsto no posto ou graduação;

II - estar no mínimo no conceito disciplinar “bom”;

III - ser considerado possuidor de conceito moral;

IV - ser considerado apto em inspeção de saúde;

V - ser considerado apto na Avaliação de Desempenho Físico (ADF) ou Teste de Aptidão Física (TAF)

VI - ter avaliação de desempenho individual satisfatória;

VII - ter conceito profissional satisfatório;

VIII - haver vaga;

IX - possuir os cursos ou estágios exigidos para promoção;

X - ter tempo de serviço arregimentado, nos termos do regulamento desta lei.

§ 1º Para concorrer à promoção pelo critério de antiguidade o militar estadual deve preencher os requisitos constantes nos incisos I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX e X deste artigo.

Assim, em que pese à parte reclamante alegar possuir o interstício mínimo de tempo, este não trouxe aos autos provas suficientes do cumprimento dos demais requisitos indispensáveis previstos na Lei nº 10.076/2014, para fazer jus ao direito pretendido. Assim, não há que se falar em ilegalidade do ato praticado pelo requerido.

A propósito:

(...)
Consoante tratar-se de direito à promoção para Cabo da Polícia Militar, necessário se faz o preenchimento de requisitos indispensáveis, que constam no Decreto nº 2468/2010
. Cabe à Administração Pública, através do juízo de conveniência e oportunidade, verificar o enquadramento nos requisitos exigidos pelo Decreto nº 2468/2010.
Não há que se falar em ilegalidade no ato praticado pelo impetrado, pois o impetrante não atende os requisitos para o direito à promoção, (...)
(TJMT MS 128670/2014, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/06/2015, Publicado no DJE 16/06/2015)

Logo,“
(...)
A insuficiência ou falta de provas acarreta a improcedência do pedido, não a extinção do processo sem julgamento do mérito. Se o autor não consegue provar o fato constitutivo de seu direito, deverá sofrer as consequências da ausência ou insuficiência de provas, que invariavelmente será a improcedência de seu pedido, nos termos do art. 269, I, CPC
. Em outras palavras, não provado o direito postulado, o julgador deve negar a pretensão, que ocorrerá com o julgamento de mérito do pedido" (REsp 873.884/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2010, DJe 29/03/2010) (...) (TJ-MA - Apelação APL 0383592015 MA 0007807-88.2006.8.10.0040 (TJ-MA) - Data de publicação: 04/11/2015).

Registra-se ainda, que só cabe ao Judiciário a análise quanto à legalidade do ato administrativo, cabendo ao Comando da Polícia Militar, através de processo administrativo, avaliar, selecionar e promover os policiais.

Nesse sentido, entende o nosso Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO - POLICIAL MILITAR - EXONERAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - EXCLUSÃO - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA DEVIDAMENTE GARANTIDOS - PENALIDADE - AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE - NÃO CONFIGURADA - AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE - INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO IMPROVIDO.
No controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário circunscreve-se ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato atacado, sendo-lhe defeso qualquer incursão no mérito administrativo, a fim de aferir o grau de conveniência e oportunidade.
Se no procedimento administrativo demonstrou-se a prática de crime pelo militar, a pena de exclusão não se mostra desproporcional e em afronta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
O ato administrativo que se apresenta formalmente perfeito, que reúne as condições de validade e de eficácia, deve ser mantido. Consoante firme jurisprudência do STJ, as instâncias penal, civil e administrativa são independentes e autônomas,
razão pela qual somente há repercussão no processo administrativo, quando a instância penal manifesta-se pela inexistência material do fato ou pela negativa de sua autoria, o que não é o caso dos autos. (TJMT Ap 11985/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/11/2016, Publicado no DJE 23/01/2017)

Diante do resultado na demanda deixa-se de apreciar o pedido de condenação do ente público ao pagamento de indenização à título de danos morais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE
provimento.

Condeno os Recorrentes a pagarem as custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído a causa, suspensa a execução em face do disposto no art. 12 da Lei nº 1.060/50.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022